Tribunal: TJDFT
Processo: 0703423-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0703423-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: UP10 EDUCACIONAL LTDA, BOOLEANOS CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA. EMBARGADO: BOOLEANOS CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA., UP10 EDUCACIONAL LTDA D E S P A C H O Cuida-se de dois embargos de declaração opostos por ambas as partes, UP10 EDUCACIONAL LTDA, e BOOLEANOS CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA, contra acórdão de ID – 35957261. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 36356878, e 36381498. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se as partes, UP10 EDUCACIONAL LTDA, e BOOLEANOS CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. BRASÍLIA, DF, 15 de junho de 2022 18:41:10. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador